Tribunal: CARF
Processo: 10680.723372/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.723372/2010-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.879 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
SIDERURGICA VALINHO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. GLOSA. CABIMENTO.
Constatado que a autuada registrou em sua escrituração e creditou-se de
valores cuja comprovação documental não logrou demonstrar, cabe a glosa do
montante indevidamente creditado.
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da apresentação
ou transmissão da Declaração de Compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.878, de 23 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10680.723468/2010-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723372/2010-30
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) do Regime Não-Cumulativo,
vinculados à exportação, seguido de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao
mesmo crédito.
Com vistas a verificar a procedência do pedido, foi realizado junto à Contribuinte
procedimento de auditoria fiscal, relativo às contribuições para o PIS /Pasep e Cofins do regime
não cumulativo.
Segundo relatório fiscal, o procedimento concentrou-se, basicamente, no cotejo
entre valores constantes dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais DACON e os
valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, bem como planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo no decorrer dos trabalhos de fiscalização. As verificações
tinham por objetivo analisar e conferir os valores que deram origem aos créditos pleiteados nos
pedidos de ressarcimento apresentados pela empresa.
O relatório fiscal discorre sobre as intimações expedidas e documentos
apresentados pelo contribuinte no curso do procedimento e, ao tratar dos fatos constatados,
enfatiza questões acerca da majoração de custos relativos às compras do insumo carvão vegetal–
registro de compras de carvão vegetal em valor superior ao constante da nota fiscal de aquisição
do insumo – tendo destacado a legislação pertinente no âmbito estadual e federal.
Em outro tópico, a autoridade fiscal evidencia a falta de comprovação quanto à
efetividade de operações praticadas com seis fornecedores de carvão vegetal. De forma que
foram glosados os créditos pertinentes às irregularidades constatadas, sendo refeitas as apurações
das contribuições para o Pis e da Cofins no trimestre.
Outrossim, do procedimento fiscal resultou, ainda, o aproveitamento de ofício de
créditos das contribuições, com a consequente redução do saldo passível de ressarcimento, no
trimestre.
Com fundamento no referido Relatório Fiscal emitiu-se o Despacho Decisório,
reconhecendo parcialmente à Contribuinte o direito creditório vindicado e homologando
parcialmente as compensações efetuadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
Cientificada, a interessada apresentou tempestivamente a manifestação de
inconformidade e documentos anexos, para formular as seguintes alegações.
1 – Do Pedido de Apensamento
2 – Legalidade do Procedimento de Emissão de Nota Fiscal de Entrada na
Aquisição de Carvão Vegetal – Ajuste de Preço e Quantidade – Cumprimento ao RICMS e
Orientações da Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais – Invasão de Competência
Tributária.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

3 – Das Nuances da Operação Mercantil do Carvão Vegetal – Comprovação
Inequívoca de Pagamento no Momento da Aquisição do Carvão Vegetal.
4 – Da Composição do Custo Adotado na Empresa – Efetivo Custo Incorrido.
5 – Suposições Fiscais: Fornecedores Inativos/Ausência de Comprovação do
Efetivo Pagamento.
6 - Pedido Requer que seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade,
anulandose o despacho decisório combatido, reconhecendo a integralidade do direito creditório
pleiteado.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, segue excerto da Ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
(...)
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS). NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. GLOSA. CABIMENTO.
Constatado que a autuada registrou em sua escrituração e creditou-se de valores cuja
comprovação documental não logrou demonstrar, cabe a glosa do montante
indevidamente creditado.
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente existentes,
devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da apresentação/transmissão da
Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisaremos cada um dos argumentos constantes do Recurso Voluntário:
1. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE
ENTRADA NA AQUISIÇÃO DO CARVÃO VEGETAL — AJUSTE DE PREÇO E
QUANTIDADE — CUMPRIMENTO AO RICMS/MG E ORIENTAÇÕES DA
SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS — INVASÃO DE
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

A Recorrente defende a correição do procedimento de emitir a nota fiscal no momento
da entrada do caminhão na usina, após a realização da efetiva medição do produto.
Defende também que a pauta fiscal é instrumento administrativo de referência prévia à
operação, destinado a informar o valor de mercado do produto, facilitando a
determinação da base de cálculo, mas que ela não reflete, na maioria dos casos, o valor
de mercado, sendo necessário proceder ao ajuste de preço e quantidade de mercadoria
no momento da entrada da mercadoria. Segundo a Recorrente, esse procedimento
encontra respaldo no IX, do RICMS/MG.

Adoto, neste ponto, o entendimento constante do voto vencedor ao Acórdão no.
1402001.185 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de autoria do Conselheiro Jose Praga de
Souza , em relação ao mesmo contribuinte, mesma operação, no processo no.
10680.723509/2010-56, já julgado definitivamente no âmbito administrativo:

Vejamos a transcrição dos fundamentos do voto condutor da decisão recorrida no
que tange ao mérito:
“(...)
III MAJORAÇÃO DE CUSTOS — REGISTRO DE COMPRAS DE
CARVÃO VEGETAL EM VALOR SUPERIOR AO CONSTANTE DA
NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO III.1. ASPECTOS LEGAIS DA
AUTUAÇÃO
O item 3 do TVF trata da majoração de custos apurada em face da constatação
de dedução de compras de carvão vegetal em valor superior ao constante das
notas fiscais de aquisição, conforme apuração feita nos Quadros Demonstrativos
n° 01, 01A e 02.
O impugnante defendeu a legalidade do procedimento de emissão de nota fiscal
de entrada na aquisição de carvão vegetal, para fins de ajuste de preço e
quantidade, tendo enfatizado o cumprimento ao RICMS e orientações da
SEF/MG.
Contudo, não tem razão o defendente, uma vez que, tanto no âmbito estadual
quanto federal, não há previsão legal de dispensa de emissão de nota fiscal pelo
fornecedor do insumo no caso de ajuste de preço e quantidade do carvão vegetal
ou reajustamento de preço, conforme foi evidenciado no TVF e se passa a
explicitar em seguida.
Primeiramente, deve ser ressaltado que as normas legais pertinentes ao ICMS
não se confundem com a legislação que cuida dos impostos e contribuições
federais.
Neste sentido, legislação especifica define aspectos que devem ser observados
pelos contribuintes nas respectivas esferas de atuação dos entes tributantes, não
podendo o impugnante se socorrer apenas na legislação estadual para afastar a
tributação de impostos e contribuições regidos por legislação federal.
No caso, verifica-se que o contribuinte restringiu sua discussão aos aspectos da
aplicação do art. 150, § 2 ° — Anexo IX — Parte 1 do RICMS, se omitindo e
considerar a regulamentação estabelecida em Convênio Sinief (Sistema Nacional
Integrado de Informações EconômicoFiscais),
de abrangência maior, por constituir ato firmado por representantes da Unido,
dos Estados e do Distrito Federal, desconsiderando ainda a própria legislação
federal, conforme destaques feitos no TVF.
Assim, vale transcrever trechos do TVF que evidenciaram a análise da questão a
teor das disposições firmadas em Convênio Sinief:
(...)
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

E bom lembrar que o art. 199 do CTN dispõe que a Fazenda Pública da Unido e
as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestarseão mutuamente
assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações,
na forma estabelecida, em caráter geral ou especifico, por lei ou convênio.
Do mesmo modo, conforme consignado no TVF, é importante evidenciar o que a
legislação no âmbito federal diz sobre o assunto:
Saliente-se que o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 — RIPI/2002,
regulamentou o assunto relativo a emissão de documentos fiscais no Titulo VIII,
Capitulo X Seção II, de cujo exame não se vislumbra a previsão da hipótese
alegada pelo contribuinte, qual seja, a validade, para fins fiscais, da nota fiscal
de entrada pelas empresas adquirentes de produtos/mercadorias para fins de
regularização de diferenças de quantidades, valor unitário e complemento de
prego de carvão vegetal adquirido de estabelecimentos obrigados a emissão de
notas fiscais.
Ainda relativamente à hipótese alegada pela fiscalizada, cumprese ressaltar que,
em face do disposto nos arts. 320 e 323, do RIM/2002, fica evidente a
obrigatoriedade de emissão da nota fiscal, modelo 1 ou 1 A pelo estabelecimento
que promoveu a saída do carvão vegetal (inciso I, do art.
323), mesmo quando haja apuração de diferenga de quantidades e preps (incisos
Xe NI do art. 333 do RIPI/2002). Além do mais, o inciso II do citado art. 323
remete a obrigatoriedade de emissão das notas fiscais de entrada somente em
relação as hipóteses descritas em seu art. 359, dentre as quais não se vislumbra
a hipótese de sua emissão em razão de diferenças de quantidade, preço unitário
e complemento de preço de carvão vegetal adquirido de pessoas jurídicas
obrigadas a emissão de documentos fiscais.
Portanto, das hipóteses de emissão de nota fiscal de entrada previstas na
legislação em referencia não se incluiu a situação alegada pela fiscalizada em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal, datado de 03/03/2010, não podendo ser
a mesma considerada, para efeitos fiscais, documento hábil para o registro e
dedução do suposto custo adicional em razão de eventual regularização.
Não há como olvidar que a regulamentação feita por força de Convênio Sinief e
a legislação federal determinam a emissão do documento fiscal competente pelo
fornecedor do insumo no caso de reajustamento de preço ou de regularização de
preço ou de quantidade, ficando afastada qualquer hipótese de "invasão de
competência" nesse caso, de forma que a nota fiscal de entrada de carvão vegetal
não pode ser considerada documento hábil e suficiente para fins de comprovação
de custos de insumos sujeitos a dedução na apuração do IRPJ e da CSLL.
Assim, a prevalecer o entendimento do impugnante quanto à interpretação por
ele dada às disposições do art. 150 , § 2 ° — Anexo IX — Parte 1 do RICMS, na
redação original vigente a época dos fatos geradores, ficaria configurado
evidente conflito entre as normas reguladoras do Estado de Minas Gerais e as
disposições expressas no Convênio S/N°, de 15 de dezembro de 1970, art. 21, e
no Convênio Sinief n° 6, de 21 de fevereiro de 1989, art. 40, citadas no TVF, que
prevêem a emissão de nota fiscal pelo fornecedor na situação discutida.
Portanto, a nota fiscal de entrada, ainda que o contribuinte considere necessária a
sua emissão para atender a legislação do Estado de Minas Gerais, não dispensa
nem substitui a nota fiscal complementar, emitida pelo fornecedor do insumo, no
caso de majoração de custos em função de suposta regularização de diferenças de
quantidades de carvão vegetal, de valor unitário ou complemento de preço,
exigida no âmbito do Convênio Sinief e pela legislação federal.
Independentemente das considerações legais feitas acima, é notório que a nota
fiscal de entrada, emitida unicamente com base em controles de pesagem e
registro de entrada de carvão, todos procedimentos executados pelo próprio
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

adquirente da mercadoria, não poderia se prestar como documento eficaz para a
comprovação da operação de reajustamento de preço ou regularização de preço
ou quantidade do insumo adquirido, em substituição a nota fiscal complementar
emitida pelo fornecedor, conforme foi também ressaltado pela fiscalização, nos
seguintes termos:
Saliente-se, que, para fins fiscais, os documentos relativos aos controles de
pesagem e de registro de entrada de carvão, apresentados pelo contribuinte
fiscalização, não possuem nenhum efeito. Isto se deve ao fato de que, além de
corresponderem a documentos produzidos pela própria Siderúrgica Valinho S/A,
documentos firmados sem lastro em documento legal emitido pelo fornecedor do
carvão vegetal não podem ser considerados hábeis, em face da legislação
supramencionada, para fins de dedução de custo de produtos adquiridos.
Portanto, pelo fato de estes complementos de preço corresponderem a valores
amparados por documento produzido pela fiscalizada (notas fiscais de entrada,
controles de pesagem e registro de entrada de carvão), os mesmos não podem
ser admitidos como custo dedutível para fins de apuração do lucro real, da base
de cálculo da CSLL e tampouco servirem de base para o cálculo do crédito de
PIS/CONFINS.
Desta forma, pode-se afirmar com segurança que o contribuinte não dispunha da
documentação hábil para a comprovação dos custos decorrentes de diferenças de
preço ou quantidade apuradas quando da entrega do carvão vegetal em seu
estabelecimento, motivo suficiente para a glosa dos custos e do aproveitamento
dos créditos pertinentes.

Portanto, adotado o voto no trecho transcrito como fundamento da minha decisão, a
conclusão é de que que não assiste razão à Recorrente neste ponto.

2. DAS NUANCES DA OPERAÇÃO MERCANTIL DO CARVÃO VEGETAL -
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE PAGAMENTO NO MOMENTO DA
AQUISIÇÃO DO CARVÃO VEGETAL
Defende a Recorrente a efetividade dos pagamentos aos fornecedores efetuados pela
empresa, seja através de cheques nominais, depósitos em conta corrente dos
fornecedores, e cheques ao portador com expressa referência à nota fiscal
correspondente a operação.
Também aqui adoto o entendimento constante do voto vencedor ao Acórdão no.
1402001.185 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de autoria do Conselheiro Jose Praga de
Souza, em relação ao mesmo contribuinte, mesma operação, mesmo período (IRPJ e
reflexos) no processo no. 10680.723509/201056, nos seguintes , já julgado
definitivamente no âmbito administrativo:

III.2. ANALISE DOCUMENTAL
Sendo insuficientes e ineficazes os documentos produzidos pelo próprio
contribuinte adquirente do produto e beneficiário da dedução dos custos ou do
crédito correspondente (nota fiscal de entrada, controles de pesagem e registro de
entrada de carvão), restaria ao impugnante comprovar a efetividade do
reajustamento de preço ou regularização de preço e quantidade por meio da
apresentação de outros documentos com vista a validar a operação retratada nas
notas fiscais de entrada.
Nesse sentido, o impugnante afirmou que o valor lançado nas notas fiscais de
entrada "6 pulverizado entre os envolvidos no processo" de corte, produção,
transporte e todos os demais serviços relacionados ao carvão vegetal, prática
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

autorizada pelo produtor/fornecedor. Acrescentou ainda que os pagamentos eram
feitos, em sua maioria, aos motoristas encarregados do transporte.
Conforme se pode inferir, o contribuinte ao relatar que o valor lançado nas notas
fiscais de entrada era "pulverizado" entre diversos agentes que atuaram na
operação de aquisição do carvão vegetal, e o pagamento, na maioria dos casos,
efetuado ao motorista responsável pelo transporte, acaba por admitir que não tem
condições de comprovar a efetividade do pagamento a quem de direito
(produtor/fornecedor) pelas diferenças de preço ou de quantidade registradas nas
mencionadas notas fiscais de entrada do insumo.
Em verdade, uma vez que o contribuinte assumiu a responsabilidade, por sua
conta e risco, de repassar a terceiros valores devidos aos fornecedores de carvão
vegetal pelas diferenças apuradas na entrada do insumo em seu estabelecimento,
ao não dispor do documento hábil a comprovar estas diferenças (nota fiscal
complementar emitida pelo fornecedor do insumo), ficou sem elementos de
comprovação da operação perante o fisco federal, inviabilizando a dedução dos
custos ou aproveitamento dos créditos correspondentes.
Esta falta de condições do contribuinte autuado de levar a cabo as comprovações
devidas no que respeita também ao pagamento dos insumos já foi destacada na
análise da fiscalização, conforme se denota do seguinte trecho extraído do TVF:
Em relação aos documentos apresentados pelo contribuinte como prova do
pagamento das notas fiscais de entrada por ele próprio emitidas (vide cópias
reprográficas juntadas por amostragem nos Anexos II a VIII do presente
processo), ressaltese que, além de se referirem, em quase sua totalidade, a
cópias de cheques emitidos ao portador e/ou nominalmente a terceiros, também
não conseguem demonstrar o custo adicional (diferenças de quantidades,
valores e complementos de prep) que se encontra descrito tãosomente em notas
fiscais de entrada de carvão vegetal emitidos pela própria Siderúrgica Valinho
S/A.
Sobre esse assunto, vale salientar que o próprio contribuinte, intimado por duas
vezes a apresentar prova documental que evidenciasse a vincula ção das pessoas
fisicas beneficiárias dos pagamentos registrados como efetuados aos respectivos
fornecedores de carvão vegetal (mediante apresentação, dentre outros, do
instrumento de procuração que autorize o recebimento por conta e ordem dos
respectivos fornecedores) reconheceu a impossibilidade de apresentar "qualquer
documentação que demonstre a vincula ção havida entre as pessoas indicadas
no quadro apresentado no Termo ora respondido, assim como naquele datado
de 28/06/2010, com seus fornecedores (..)”0 próprio exemplo utilizado pelo
contribuinte na impugnação para demonstrar o seu "modus operandi",
relativamente à transação que teria sido mantida com a empresa F L da Silva,
cujos documentos constam do Anexo XVI, conforme relação constante do
Relatório, atesta a inviabilidade da comprovação, diante da inexistência de
nenhum vinculo entre os cheques indicados e a suposta beneficiária F L Silva,
conforme se demonstra abaixo:
valor da nota fiscal de entrada n°028410 — R$13.253,00; valor da nota fiscal de
emissão da F L Silva — R$7.200,00; pagamento efetuado em seis cheques,
emitidos ao portador (beneficiário não identificado), sem nenhuma vinculação
com o fornecedor F L Silva, no valor total de R$13.253,00 .
notese que a coincidência de valor existe apenas em relação A nota fiscal de
entrada, documento emitido pelo próprio contribuinte autuado, e por isso mesmo
ineficaz para comprovar eventuais diferenças decorrentes de ajuste de preço ou
quantidade do insumo adquirido, conforme a legislação vigente já discutida;
documentos outros, tais como a Autorização para Transporte de Produto
Florestal (ATPF) e guias de recolhimento do imposto estadual dizem respeito
apenas à nota fiscal original emitida pelo fornecedor do carvão vegetal; é notório
que, no exemplo examinado, não há nenhum documento bancário vinculando os
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

diversos cheques A F L Silva, seja pelo pagamento das diferenças decorrentes de
ajuste de preço ou quantidade indicadas na nota fiscal de entrada do insumo e,
nesse caso, nem sequer pelo valor original da nota fiscal do fornecedor.
Não há, portanto, como admitir que pagamento "pulverizado" a diversos
supostos agentes que atuaram na operação de compra do carvão vegetal,
formalizado em diversos cheques emitidos ao portador, possa referendar uma
venda realizada por um fornecedor especifico e ainda com base em documento
ineficaz (nota fiscal de entrada) para a comprovação das diferenças de preço ou
quantidade.
A questão suscitada pela defesa no tocante a existência de cópias de cheques
indicando no verso o número das notas fiscais correspondentes A operação já foi
examinada pela autoridade fiscal, nos seguintes termos:
Acrescente-se que consta do verso das cópias reprograficas dos cheques (que
foram extraídas, por amostragem, diretamente dos originais que se encontram
em poder da instituição bancária, apresentados pelo contribuinte, fls. 91 a 222,
do Anexo I) um carimbo com a seguinte informação:
"cheque destinado ao pagamento nota fiscal n° ___________parte (X) origem ( )
entrada" A despeito disto, vale ressaltar que, sendo a indicação do número da
nota fiscal que deu origem ei emissão daqueles cheques correspondente ii nota
fiscal originalmente emitida pelo fornecedor, tal informação, além de firmada
pela própria Siderúrgica Valinho S/A em documento de sua própria emissão,
também não serve para comprovar a efetividade do custo adicional registrado
pela fiscalizada, haja vista que nas notas fiscais assim informadas (de emissão
dos respectivos fornecedores de carvão vegetal) não há descrição de nenhuma
parcela que corresponda eis diferenças de quantidades, valores unitários e
complementos de prep e que constam somente destacados nas notas fiscais de
entrada emitidas pela própria Siderúrgica Valinho S/A.
Neste sentido, observese, que ainda que a informação, realizada pela própria
Siderúrgica Valinho S/A no verso dos cheques por ela emitidos, mencionasse o
número da sua nota fiscal de entrada, esta informação, por estar
desacompanhada do documento fiscal hábil para prova do custo adicional, ou
seja, a nota fiscal complementar emitida pelo vendedor do carvão vegetal
também não serviria para comprovar a efetividade da existência do custo
adicional.
O que se traduz da correta análise feita pela autoridade fiscal, é que o cheque
"admite" qualquer anotação no seu verso, especialmente quando feita pelo
próprio emitente, não se podendo considerar que tal inscrição, por si só, ateste a
efetividade do registro, quando o pagamento representado por aquele cheque não
guardar nenhuma outra vinculação direta com a operação a que supostamente diz
respeito, no tocante ao destinatário/beneficiário (fornecedor do carvão vegetal),
valor e data da operação indicados no competente documento fiscal hábil.
O impugnante apontou ainda a existência de cheques nominais emitidos para os
seguintes fornecedores:
F L da Silva; Carvão Diamante Ltda; Express Com. Imp. e Exportação Ltda;
Gregório Echeverria; Indústria e Comércio Carvão União Ltda.
Marcia Fortunato Borges.
E ainda a ocorrência de depósitos bancários em conta corrente dos próprios
fornecedores, no caso de Bern Indústria e Comércio de Madeira Ltda. e
Comércio de Carvão MS.
Estas questões também foram apreciadas pela autoridade fiscal, que assim se
pronunciou a respeito no TVF:
Por outro lado, observese que mesmo nos casos em que eventualmente se
verifique a existência de cheques nominais ao vendedor do carvão vegetal estes
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

pagamentos também não serviram, por si sós, para comprovação da efetividade
do custo adicional descrito nas notas fiscais de entrada emitidas pela própria
Siderúrgica Valinho S/A, pelo fato de estarem desacompanhados de
documentação fiscal fundamental e necessária para tanto, ou seja, a nota fiscal
complementar emitida pelo vendedor do carvão vegetal.
Diante, pois, da falta de comprovação deste custo adicional mediante a
apresentação das competentes notas fiscais complementares emitidas pelos
respectivos fornecedores de carvão vegetal, fica caracterizada a
indedutibilidade das importâncias registradas na escrituração comercial/fiscal
da Siderúrgica Valinho S/A a titulo de regularização de diferenças de
quantidades, valor unitário e complemento de prep de carvão vegetal adquirido,
conforme discriminado na coluna "Valor da Majoração do Custo", do Quadro
Demonstrativo n°01, em anexo, fis. 101 a 153.
Analisando a documentação apresentada pelo impugnante nos Anexos XVI,
XVII e XVIII, cuja especificação consta do Relatório, relativamente as citadas
empresas, constatase o seguinte:
F L Silva: confirmando a abordagem feita quando do exame do exemplo
apresentado pelo impugnante quanto a citada empresa, foram apresentados
cheques ao portador e também cheques nominais a terceiros estranhos A
operação original de compra do carvão vegetal, que sinalizam a "pulverização"
do pagamento a que fez referência o impugnante, ineficazes para comprovar o
ajuste de preço e quantidade do insumo.
Carvão Diamante Negro Ltda: foram anexados diversos cheques ao portador ou
nominais a terceiros, denunciando a "pulverização" do pagamento, cujos valores
guardam relação apenas com as notas fiscais de entrada, assim como com outros
documentos de lavra da própria Siderúrgica Valinho, ineficazes para comprovar
o ajuste de preço e quantidade do insumo.
Express Comercio Importação e Exportação Ltda: o contribuinte juntou cópias
de cinco cheques (somente frente), datados de 13/08/2006, nominativos a citada
empresa, no valor total de R$13.911,00; não há como identificar a destinação
final dos cheques diante da falta da apresentação da cópia dos versos desses
documentos; a emissão de diversos cheques para o mesmo destinatário, na
mesma data, quando bastaria um único cheque em favor do fornecedor de carvão
vegetal, a chamada "pulverização", inviabiliza a comprovação da operação.
Gregório Echeverria: o impugnante juntou cópia de cheques nominativos A
empresa, depositados em contas de terceiros, conforme comprovantes também
anexados aos autos; o somatório desses cheques guarda relação apenas com a
nota fiscal de entrada emitida pelo próprio emitente dos cheques, documento
ineficaz para comprovar o ajuste de preço e quantidade do carvão vegetal.
Indústria e Comércio Carvão União Ltda: foram juntadas cópias de diversos
cheques nominativos a empresa (somente frente), sinalizando a "pulverização"
do pagamento, não havendo como identificar a destinação final desses cheques; a
única coincidência seria com a nota fiscal de entrada, documento ineficaz
porquanto emitido pelo próprio contribuinte emitente dos cheques e em
desacordo com a legislação de âmbito federal.
Márcia Fortunato Borges: foram apresentados dois cheques nominativos,
depositados em conta corrente da empresa fornecedora, que guardam relação
apenas com as notas fiscais de entrada; não houve a apresentação da nota fiscal
complementar emitida pela empresa fornecedora do insumo a fim de atestar que
o pagamento correspondeu efetivamente a ajuste de prego ou quantidade
relativamente A operação faturada anteriormente.
Bent Indústria e Comércio de Madeira Ltda: o impugnante juntou cópia de
cheques nominativos A empresa, acompanhados do comprovante de depósitos
pertinente, entretanto, os valores e datas desses cheques não foram vinculados a
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

nenhuma nota fiscal; os demais cheques anexados por cópia foram emitidos ao
portador e vinculados tão somente a notas fiscais de entrada; os demais
documentos anexados pelo impugnante foram elaborados pela própria
Siderúrgica Valinho, não sendo suficientes para a comprovação da operação de
ajuste de preço ou quantidade do insumo; as ATFP e guias de recolhimentos de
tributos estaduais estão vinculadas apenas As notas fiscais originalmente
emitidas pelo fornecedor.
Comércio de Carvão MS Dr. Amorim: foram apresentados cheques nominativos,
depositados em conta corrente da empresa fornecedora, que guardam relação
apenas com as notas fiscais de entrada; não houve a apresentação da nota fiscal
complementar emitida pela empresa fornecedora do insumo a fim de atestar que
o pagamento correspondeu efetivamente a ajuste de preço ou quantidade de
operação já faturada.
Além das empresas acima, mencionadas expressamente na impugnação, nos
Anexos XVI, XVII e XVIII, conforme relação apresentada no Relatório, constam
ainda documentos pertinentes As seguintes empresas:
LM Pereira: cópia de extratos bancários do autuado e de cheques ao portador,
cujos valores correspondem A nota fiscal de entrada; constam ainda documentos
de arrecadação e autorizações vinculadas apenas A nota fiscal original emitida
pelo fornecedor do insumo; Michel Honório Viana: cópia de extratos bancários
do autuado e de cheques ao portador, cujos valores correspondem A nota fiscal
de entrada; constam ainda documentos de arrecadação e autorizações vinculadas
apenas A nota fiscal original emitida pelo fornecedor do insumo; Libania
Ferreira Santos: cópia de extratos bancários do autuado e de cheques ao portador,
cujos valores correspondem A nota fiscal de entrada; constam ainda documentos
de arrecadação e autorizações vinculadas apenas A nota fiscal original emitida
pelo fornecedor do insumo; Fermin° Antunes Martins: cópia de extratos
bancários do autuado e de cheques ao portador, cujos valores correspondem A
nota fiscal de entrada; constam ainda documentos de arrecadação e autorizações
vinculadas apenas A. nota fiscal original emitida pelo fornecedor do insumo;
Inicio Antônio Alves: cópia de extratos bancários do autuado e de cheques ao
portador, cujos valores correspondem A nota fiscal de entrada; constam ainda
documentos de arrecadação e autorizações vinculadas apenas a nota fiscal
original emitida pelo fornecedor do insumo; Aldair de Souza A Costa: cópia de
extratos bancários do autuado e de cheques ao portador, cujos valores
correspondem A nota fiscal de entrada; constam ainda documentos de
arrecadação e autorizações vinculadas apenas A nota fiscal original emitida pelo
fornecedor do insumo; Rodomec Mecanização e Transporte Ltda: cópia de
cheques nominativos A empresa, acompanhados do comprovante de depósitos
pertinente, entretanto, os valores e datas desses cheques não foram vinculados a
nenhuma nota fiscal; os demais cheques anexados por cópia foram emitidos ao
portador e vinculados tão somente a notas fiscais de entrada; constam ainda
documentos de arrecadação e autorizações vinculadas apenas A nota fiscal
original emitida pelo fornecedor do insumo.
Analisando o conjunto de documentos pertinentes a todas as empresas acima
relacionadas, na grande maioria dos casos, constatase a existência de cheques ao
portador, nominativos a terceiros, nominativos ao fornecedor, porém depositados
em contas de terceiros, traduzindo a alegada "pulverização" de pagamentos a que
se referiu o impugnante, tornando impossível verificar a destinação do numerário
e a validação da operação retratada nas notas fiscais de entrada. Em outros casos
(Bent e Rodomec), houve depósitos em conta corrente do fornecedor sem
qualquer vinculação com as notas fiscais competentes, além dos usuais cheques
"pulverizados". E ainda em dois casos (Márcia Fortunato Borges e Comércio de
Carydo MS Dr. Amorim), foram constatados depósitos nas contas dos
fornecedores, que guardam correspondência tão somente com a nota fiscal de
entrada emitida pelo autuado, mas são insuficientes para comprovar o
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

reajustamento de preço ou quantidade do insumo adquirido, diante da
inexistência da nota fiscal complementar.
Em verdade, todos os documentos que dão guarida As notas fiscais de entrada
foram produzidos pelo próprio adquirente dos insumos, tais como: controles
internos de pesagem, cópia de cheques, planilhas de custos, entre outros. Note-se
ainda que documentos de arrecadação estadual, autorizações de órgãos florestais
ou ambientais, entre outros documentos de terceiros anexados à impugnação,
estão vinculados apenas às notas fiscais emitidas pelos fornecedores, com base
nos valores e quantidades originalmente informados. Ou seja, não ha nenhum
documento de terceiro, especialmente do fornecedor do carvão vegetal, que
ateste a majoração do custo decorrente de ajuste de preço ou quantidade.
Porém, o que ficou patente em todos os casos analisados é a inexistência de
documento legal (nota fiscal complementar) atestando que as diferenças,
apuradas pelo confronto da nota fiscal de entrada com a nota fiscal do
fornecedor, efetivamente existiram, de forma a autorizar o registro do custo na
contabilidade do autuado.
Nestas condições, deve ser mantida a glosa dos valores correspondentes
majoração de custos levada a efeito pelo autuado com base apenas em notas
fiscais de entrada, por constituírem documentos ineficazes perante o fisco
federal.

Portanto, adotado o voto mencionado como fundamento e concluo que não assiste razão
à Recorrente também neste ponto.

III - COMPOSIÇÃO DO CUSTO ADOTADO NA EMPRESA - EFETIVO
CUSTO INCORRIDO

A Recorrente explica seus procedimentos contábeis para calcular o efetivo curso
incorrido. Afirma que em nenhum momento a Fiscalização conseguiu produzir,
comprovar qualquer irregularidade na escrituração da empresa, que, ainda que a
Impugnante não houvesse efetuado os pagamentos, uma vez comprovado que ocorreu a
efetiva aquisição do carvão vegetal, e que a matéria-prima restou utilizada no processo
produtivo, o direito a apropriação do custo deve ser reconhecido, por incorrido.
Defende assim, que, uma vez compatível a produção de ferro-gusa, com a aquisição do
carvão vegetal, o que se infere da escrituração contábil da Reclamante - e que restará
sobejamente comprovado através da realização da prova pericial contábil, a glosa do
custo apropriado configura-se ato arbitrário e ilegal.
Neste item, adota-se integralmente o voto vencedor ao Acórdão no. 1402001.185 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de autoria do Conselheiro Jose Praga de Souza , em
relação ao mesmo contribuinte, mesma operação, no processo no.
10680.723509/201056, nos seguintes termos:
II.3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA APURAÇÃO DO CUSTO E
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Aduziu o impugnante que era
imprescindível que o valor adotado pela fiscalização, como base de calculo,
deveria se reportar à correspondente quantidade física —metragem/m 3 para que
viesse a compor, através de seu preço médio, o valor tributável.
Enfatizou ainda a compatibilidade entre o consumo do carvão vegetal e a
produção de ferrogusa, acusando que o procedimento fiscal está alicerçado em
meras suposições. Também anexou laudo técnico e planilhas de custos, que
integram o Anexo XVI, conforme especificado no Relatório.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

0 que o impugnante sugeriu nesse caso está relacionado a chamada auditoria de
estoques, procedimento previsto no art. 286 do RIR11999, para fins de apuração
de omissão de receitas, por presunção legal, determinada a partir de
levantamento por espécie de quantidade de matérias-primas e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica.
Com base nesse levantamento, considerar-se-ia receita omitida o valor resultante
da multiplicação das diferenças de quantidade de produtos ou de matérias-primas
e produtos intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de
compra, conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pelo
levantamento.
Na situação vertente, porém, não cogitou a autoridade fiscal de realizar auditoria
de estoque, o que demonstra a inocuidade do laudo técnico e das planilhas de
custos apresentadas, voltados que são para essa modalidade de levantamento,
cuja validade fica limitada aos fins a que se destinam, não tendo o condão de
assegurar a regularidade do contribuinte perante a Fazenda Pública Federal ou de
obstar as verificações da autoridade fiscal realizadas em estrita observância ás
normas legais pertinentes.
Conforme se viu, o trabalho fiscal se fundamentou na análise contábil do registro
de custos, tendo constatado a existência de valores contabilizados com base em
documento ineficaz, porquanto impróprio para a comprovação de ajuste de preço
ou quantidade ou reajustamento de preço, nos termos da regulação feita em
Convênio Sinief e pela legislação federal.
Não há entre as hipóteses mencionadas (auditoria de estoque e verificação
documental dos custos contabilizados) qualquer relação de subordinação ou
precedência, ou seja, qualquer uma das alternativas para investigação pode ser
autonomamente utilizada pela autoridade fiscal, no exercício de suas funções
regulamentares, observada a constituição das devidas provas da infração. Nada
há de irregular, portanto, no procedimento de oficio que se assenta na
constatação de glosa de custos majorados sem o amparo em documento hábil,
independentemente de qualquer levantamento quantitativo de estoques de
produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários.
O impugnante argumentou ainda que a fiscalização não fez prova de que o
carvão vegetal foi acobertado por nota fiscal inidônea nem houve a declaração de
ineficácia do contribuinte ou de documento por ele emitido.
Conforme exaustivamente debatido, a glosa dos custos contabilizados decorreu
da falta de comprovação com documentação hábil das diferenças de custos
decorrentes de ajuste de preço ou quantidade ou reajustamento de preço, por
terem sido amparadas em notas fiscais de entrada. Assim, a autoridade fiscal não
caracterizou a infração como uso de nota fiscal inidônea até mesmo porque o que
se verificou foi a ausência da nota fiscal complementar emitida pelo fornecedor
do insumo, documento hábil para comprovar as diferenças de custo
contabilizadas, a teor da legislação vigente.
No tocante aos questionamentos acerca do enquadramento legal da exigência, o
contribuinte discorreu acerca da legislação citada pela fiscalização ao final do
item 3 do TVF (arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 289 e parágrafos, 290,
293, 294 e 300 do RIR/99, Decreto n° 3.000/99"), para afirmar que nenhum
desses artigos tipificados foi arranhado.
Primeiramente, é importante notar que a glosa dos custos contabilizados foi
levada a efeito, essencialmente, com base na regulação feita por meio do
Convênio Sinief e na legislação federal citada pela autoridade fiscal no TVF, já
debatida no item HU desse Voto, ao qual se faz remissão, que tratou
especialmente dos aspectos legais da autuação, tendo ficado evidenciado que a
nota fiscal de entrada constituía documento impróprio para a comprovação da
majoração de custos em função de suposta regularização de diferenças de
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

quantidades de carvão vegetal, de valor unitário ou complemento de preço. 0
documento hábil exigido é a nota fiscal complementar emitida pelo fornecedor
do insumo, ausente na situação tratada.
Portanto, à luz das disposições dos incisos III e IV do art. 10 do Decreto n°
70.235, de 1972, que rege o processo administrativo-fiscal, a infração foi
devidamente caracterizada e contextualizada na legislação vigente, ficando
justificada e autorizada a glosa do custo indevidamente contabilizado com base
em documento ineficaz perante o fisco federal.
Pode-se dizer que, subsidiariamente, foram citadas as mencionadas normas do
Regulamento do Imposto de Renda, que tratam da escrituração do contribuinte
tributado pelas regras do lucro real, sobre as adições ao lucro liquido, além de
normas pertinentes aos registros e avaliação do custo de mercadorias e matérias-
primas utilizadas no processo produtivo, que também estão inseridas no contexto
do lançamento pertinente à glosa de custos contabilizados sem lastro em
documento hábil, não havendo nesse particular nenhuma incoerência ou
irregularidade.
Nestas condições, também não há reparo algum a se fazer no que tange ao
enquadramento legal da infração.

Portanto, adotado o voto mencionado como fundamento e concluo que não assiste razão
à Recorrente também neste ponto.

IV - SUPOSIÇÕES FISCAIS: FORNECEDORES INATIVOS/AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO

Em relação a notas fiscais provenientes de fornecedores inativos e notas sem
comprovação do efetivo pagamento dos tributos, a Recorrente informa que cumpriu seu
dever ao apresentar notas fiscais de todas suas operações, mas que não seu dever
fiscalizar a situação fiscal de seus fornecedores.
Seguindo na trilha do voto do Conselheiro Jose Praga de Souza , em relação ao mesmo
contribuinte, mesma operação, no processo no. 10680.723509/201056, adotamos o
entendimento constante da decisão recorrida:
Além das glosas por majoração de custos relativos à aquisição do carvão vegetal,
a fiscalização constatou que a documentação apresentada em relação a seis
fornecedores de carvão vegetal, em conjunto com as informações que integram o
banco de dados constantes dos sistemas da RFB, apontava elementos suficientes
à convicção de que as notas fiscais apresentadas pela empresa fiscalizada
(aquelas tidas por emitidas originalmente pelos mencionados fornecedores, notas
fiscais de entrada e/ou notas fiscais avulsas) não poderiam ser consideradas
como documentos hábeis para a comprovação das operações registradas em sua
escrituração comercial/fiscal.
Dentre os elementos que levaram à citada convicção, foram ressaltados:
• Fornecedor que apresentou informação à RFB atestando estar INATIVO e/ou
não haver realizado nenhuma operação de venda comercial durante o período
objeto do procedimento fiscal.
• Operações acobertadas Notas Fiscais Avulsas firmadas por pessoas físicas, sem
a comprovação do vinculo com a pessoa jurídica nelas indicadas como
remetentes do carvão vegetal.
• AUTORIZAÇÕES PARA TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL —
ATPF, emitidas e/ou firmadas por pessoas distintas do fornecedor.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

• Pagamentos comprovados por meio de emissão de vários cheques emitidos ao
portador e/ou nominais a pessoas distintas do fornecedor, bem como por meio de
recibos de depósitos bancários, a favor de pessoas físicas sem a comprovação de
vínculo que autorize os recebimentos por conta e ordem do fornecedor.
• Recibos firmados por pessoas, sem a comprovação do vinculo com a pessoa
jurídica fornecedora do carvão vegetal e/ou devida autorização formal para o
recebimento em nome do fornecedor.
Em sua defesa a contribuinte argumenta que não pode ser responsabilizada pela
situação fiscal de seus fornecedores, tendo acentuado que, no site da Receita
Federal, constatou o registro de situação cadastral ATIVA para todos os
fornecedores ou HABILITADO em relação ao período abrangido pela autuação.
Pondera ainda que, além das notas fiscais emitidas pelo fornecedor, restaram
apresentadas as notas fiscais de entrada, bem como o efetivo comprovante de
pagamento dos valores consignados na referida nota. Ressalta a ausência de Ato
Declaratório de inidoneidade de nota fiscal nos casos em exame.
Primeiramente, cumpre salientar que, diferentemente do entendimento da defesa,
as inconsistências apontadas pela fiscalização no exame das declarações das
pessoas jurídicas constituem elementos de prova que se somam a outros, todos
convergindo no sentido de denunciar a incapacidade do autuado de comprovar a
efetividade das compras de carvão objeto das notas fiscais de emissão de alguns
fornecedores, conforme se passa a explicitar.
Ensina a boa doutrina que a presunção simples, na qualidade de prova indireta, é
meio idôneo para referendar exigências tributárias, desde que ela resulte da soma
de indícios convergentes. Em outras palavras, se os fatos relatados pelo fisco
forem convergentes, vale dizer, se todos levarem ao mesmo ponto, a prova estará
feita.
No caso em exame, o trabalho fiscal está calcado num encadeamento lógico de
indícios convergentes que convencem o julgador quanto à não aquisição do
insumo carvão vegetal nas operações com os fornecedores F.L. DA SILVAME
(CNPJ –04.888.353/000120),
MICHEL HONÓRIO VIANA –ME (CNPJ – 05.701.992/000106),
CARVÃO DIAMANTE NEGRO LTDA (CNPJ – 07.387.030/000141),
GUIMARÃES & SILVEIRA LTDA (CNPJ – 07.654.534/000180)
e T.L.A. DA SILVA – ME (CNPJ –07.762.422/000143).
Listemos os indícios destacados no Relatório Fiscal:
1) F.L. DA SILVA-ME (CNPJ – 04.888.353/000120)
Fornecedor apresentou a DIPJ, relativamente ao anocalendário de 2005, em
formulário destinado às pessoas jurídicas que se encontram na situação de
INATIVA. No anocalendário de 2006, apresentou declaração em formulário
destinado às optantes pelo SIMPLES, porém sem consignar nenhum valor a
titulo de receita.
Do exame das 1.347 notas fiscais de fornecedor apresentadas pela
SIDERÚRGICA VALINHO S/A observase que três delas se referem a notas
fiscais avulsas emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda no Mato Grosso do
Sul, tendo como remetente a pessoa jurídica do fornecedor F. L. da Silva e, como
destinatário, a Siderúrgica Valinho S.A. Para cada uma destas três notas fiscais
avulsas houve a emissão de vários cheques grafados nominalmente a pessoas
físicas, das quais, após pesquisa junto ao banco de dados da RFB não se
consegue vislumbrar qualquer vínculo com o fornecedor F.L da Silva — ME.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

Alguns beneficiários dos pagamentos relativos a essas notas fiscais avulsas,
também são beneficiários de pagamentos referentes a operações contratadas com
outros fornecedores.
Restaram infrutíferas as tentativas para intimação do fornecedor e seus sócios.
As notas fiscais de entrada, os controles de pesagem e de registro de entrada de
carvão, todos emitidos pela Siderúrgica Valinho S.A. não comprovam, per si,
que o carvão vegetal adveio, de fato, da pessoa jurídica F. L da Silva; Em relação
aos pagamentos realizados a este fornecedor, segundo se constada das cópias
contábeis, os desembolsos relativos a 746 notas fiscais (emitidas de maio de
2005 a maio de 2006) foram efetuados por meio de vários cheques ao portador.
A partir de junho de 2006, as demais cópias contábeis dos cheques e os recibos
de depósitos bancários apresentados indicam diversas pessoas físicas, as quais,
dos exames realizados junto ao banco de dados da RFB, não se consegue
vislumbrar qualquer vínculo com o fornecedor F.L. da Silva ME.
Dentre os beneficiários apontados nos cheques e nos recibos de depósitos
bancários, a pessoa física Elizabeth das Graças também figura relacionada na
documentação apresentada em relação ao fornecedor T.L.A. da Silva, assim
como Raphael Oliveira de Rezende aparece relacionado ao fornecedor Michel
Honório Viana.
A fiscalizada, intimada, manifestou a impossibilidade de fornecer qualquer
documentação que demonstrasse a vinculação das pessoas beneficiárias dos
valores relacionados nos cheques em referência aos fornecedores de carvão
vegetal.
Em relação às notas fiscais apresentadas pela fiscalizada, podese concluir de que
estas não podem ser consideradas como documentação hábil para fins de
apuração do respectivo crédito deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS em
sua DACON.
2 – MICHEL HONÓRIO VIANA –ME (CNPJ – 05.701.992/000106)
A empresa apresentou as DIPJ relativamente aos exercícios de 2004 a 2009,
anoscalendário de 2003 a 2008, respectivamente, como pessoa jurídica
INATIVA; sendo que as notas fiscais em questão foram emitidas no
anocalendário de 2006.
Do exame das 46 notas fiscais emitidas pelo fornecedor, cinco foram extraídas
diretamente de talonários, enquanto as demais se referem a notas fiscais avulsas
emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda no Mato Grosso do Sul, tendo
como remetente a pessoa jurídica do fornecedor Michel Honório Viana e, como
destinatário, a Siderúrgica Valinho S.A.
Do exame destas 41 notas fiscais avulsas, no campo destinado à assinatura, 22
delas constava a indicação da pessoa física do Sr. Betânio do Carmo; 16
indicavam a pessoa física do Sr.
Ronaldo Mendonça Pereira; duas, a pessoa física do Sr. Raphael Oliveira de
Rezende e uma, a pessoa física da Sra. Clain Cristina S do Carmo; Em campo
específico destas mesmas 41 notas fiscais avulsas, parte das AUTORIZAÇÕES
PARA TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL – ATPF, na verdade,
foram concedidas em nome de pessoas físicas e/ou jurídicas distintas da empresa
Michel Honório Viana, em referência, conforme especificado, figurando, entre
outras, a empresa Carvão Diamante Ltda. e a empresa T.L. A da Silva, que
também constam registradas na escrituração comercial/fiscal da fiscalizada como
sua fornecedora de carvão vegetal, conforme adiante se verificará.
As tentativas de intimação da empresa não obtiveram êxito.
As notas fiscais de entrada, os controles de pesagem e de registro de entrada de
carvão, todos emitidos pela Siderúrgica Valinho S/A, não conseguem comprovar
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

que o carvão vegetal descrito nos mesmos adveio, de fato, da pessoa jurídica
Michel Honório Viana.
Quanto aos pagamentos, observou a fiscalização que, para cada nota fiscal de
aquisição de carvão vegetal, o contribuinte apresentou vários cheques ao
portador, o que não permite evidenciar que os valores constantes dos referidos
cheques foram, de fato, recebidos pela pessoa jurídica Michel Honório Viana –
ME. Ademais, conforme afirmou o próprio contribuinte, a quitação das referidas
notas fiscais avulsas foi realizada na própria nota fiscal de entrada e foi firmada
“normalmente pelo motorista”; A fiscalizada, intimada, manifestou a
impossibilidade de vinculação das pessoas físicas (beneficiárias dos valores
relacionados nos cheques em referência) aos fornecedores de carvão vegetal.
3 – CARVÃO DIAMANTE NEGRO LTDA (CNPJ – 07.387.030/000141)
Relativamente ao anocalendário de 2006, a empresa apresentou a Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica – DSPJ não tendo sido informado nenhum valor
a título de receita auferida nos meses de março a julho de 2006 (meses
correspondentes às notas fiscais registradas na escrituração comercial e fiscal da
fiscalizada), tendo apenas consignado no mês de novembro de 2006 receita bruta
não decorrente da prestação de serviços no valor de R$3.959,25.
Do exame das 27 notas fiscais apresentadas pela fiscalizada, é de se observar que
apenas 16 foram extraídas de talonários (sem observar a seqüência numérica das
mesmas); as outras 11, se referem a notas fiscais avulsas emitidas pela Secretaria
de Estado da Fazenda no Mato Grosso do Sul, tendo como remetente a pessoa
jurídica do fornecedor Carvão Diamante Negro Ltda e, como destinatário, a
Siderúrgica Valinho S.A.
Destas 11 notas fiscais avulsas, no campo destinado à assinatura, em nove consta
a indicação da pessoa física do Sr. Betânio do Carmo; em uma, foi indicada a
pessoa física do Sr. Antônio Carlos Macedo e, em outra, a pessoa física da Sra.
Keelly Paula Pereira.
Das observações consignadas também em campo específico destas 11 notas
fiscais avulsas, verificase que parte das ATPF, na verdade, foram concedidas em
nome de pessoas físicas e/ou jurídicas distintas da empresa fornecedora Carvão
Diamante Negro Ltda, conforme especificado, podendo ser destacados os nomes
da empresa Michel Honório Viana – ME e do Sr. Betânio do Carmo.
As tentativas para intimação da empresa foram infrutíferas, assim como
infrutíferas as tentativas de intimação de seu sócioadministrador.
Ressaltou a fiscalização que as notas fiscais de entrada, os controles de pesagem
e de registro de entrada de carvão, todos emitidos pela Siderúrgica Valinho S.A.
também não conseguem comprovar que o carvão vegetal descrito nos mesmos
adveio, de fato, da pessoa jurídica Carvão Diamante Negro Ltda.
Quanto aos comprovantes de pagamentos, é de se observar para cada nota fiscal
de aquisição de carvão vegetal houve a emissão de vários cheques, a maioria
emitidos ao portador, sendo que a quitação das referidas notas fiscais avulsas foi
realizada na própria nota fiscal de entrada e foi firmada “normalmente pelo
motorista”.
As cópias contábeis dos cheques revelam que a fiscalizada somente emitiu
cheques nominais a partir de 19/07/2006, tendo sido observado que em nenhum
desses cheques consta a empresa Carvão Diamante Negro Ltda como
beneficiária de suas emissões. É de se ressaltar que os mesmos foram emitidos
em benefício de pessoas físicas que, segundo pesquisas realizadas nos sistemas
de dados da RFB, não possuem nenhuma relação com a referida empresa Carvão
Diamante Negro Ltda, conforme especificado.
Apresentadas cópias reprográficas de alguns dos cheques emitidos ao portador,
verificouse que nenhum dos cheques apresentados foi sacado e/ou depositado
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

pela Carvão Diamante Negro Ltda. e que todos os beneficiários de suas emissões
(apontadas nos cheques de forma manuscrita ou por meio de carimbos)
referemse a pessoas físicas e jurídicas das quais, em pesquisa nos sistemas de
dados da RFB, não se consegue vislumbrar qualquer vínculo com a empresa
Carvão Diamante Negro Ltda.
Dos beneficiários dos cheques verificados, a fiscalização ressaltou o fato de a
empresa Comercial de Carvão Costa Rica (beneficiária de três cheques) não ter
sido a pessoa jurídica emitente da nota fiscal. Vêse também que quatro cheques
tiveram por beneficiário a Cooperativa de Produtores de Café e quatro outros
cheques tiveram por beneficiários postos de combustíveis; A fiscalizada,
intimada, manifestou a impossibilidade de vinculação das pessoas físicas
(beneficiárias dos valores relacionados nos cheques em referência) aos
fornecedores de carvão vegetal.
4 – GUIMARÃES & SILVEIRA LTDA (CNPJ – 07.654.534/000180)
De acordo com pesquisas realizadas nos sistemas da RFB, a empresa foi
constituída em 27/10/2005, apresentou DIPJ somente em relação ao
anocalendário de 2005, não se verificando, contudo, nenhum valor consignado a
título de receita auferida no correspondente trimestre; relativamente ao período a
que se referem as notas fiscais de aquisição de carvão vegetal, anocalendário de
2006, o fornecedor não apresentou a DIPJ correspondente.
Foram apresentadas à fiscalização duas notas fiscais avulsas (no 010269465 e no
010269464)
emitidas em 24/06/2006 pela Secretaria de Estado da Fazenda no Mato Grosso
do Sul, nos valores de R$7.875,00 e R$12.375,00, respectivamente, ambas
apontando como remetente a pessoa jurídica do fornecedor Guimarães & Silveira
Ltda e, como destinatário a Siderúrgica Valinho S.A.
Nas notas fiscais avulsas, no campo destinado à assinatura do produtor, consta a
indicação da pessoa física do Sr. Betânio do Carmo, enquanto a pessoa
cadastrada como sócioadministrador da empresa era o Sr. Adalto Ferreira
Guimarães.
Encaminhado Termo de Diligência Fiscal ao endereço do fornecedor, via postal,
ao endereço constante dos cadastros da RFB, este foi devolvido pelos Correios.
Realizada diligência junto ao fornecedor, o Sr. Adalto Ferreira Guimarães
afirmou, entre outras coisas, que “nunca teve empresa registrada em seu nome”
e “que desconhece a remessa de tais notas fiscais e tampouco as pessoas que
nelas figuram e assinam como produtor e respectivos transportadores”. Diante
disso, providenciou, em 21/06/2010, a formalização da Ocorrência Policial no
138/2010.
Constatou a fiscalização, no que tange aos comprovantes de pagamentos, que
foram apresentados cheques ao portador e cópias contábeis de cheques, todos
emitidos ao portador.
O exame das cópias dos cheques revela que nenhum deles foi sacado e/ou
depositado pela empresa Guimarães & Silveira Ltda. e que todos os beneficiários
de suas emissões (apontados nos cheques de forma manuscrita ou por meio de
carimbos) referemse a pessoas físicas e jurídicas as quais, após pesquisa nos
sistemas de dados da RFB, não se conseguiu vislumbrar qualquer vínculo com a
referida empresa.
Da relação de beneficiários de cheques, elaborada pela fiscalização, chamou
atenção o fato de o Sr. Betânio do Carmo (também mencionado em relação aos
fornecedores Michel Honório Viana e Carvão Diamante Ltda) ser o beneficiário
dos cheques especificados.
Afirmou a autoridade fiscal que as notas fiscais de entrada, os controles de
pesagem e de registro de entrada de carvão, todos emitidos pela própria
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

Siderúrgica Valinho S.A., também não conseguem comprovar que o carvão
vegetal descrito nos mesmos adveio, de fato, da pessoa jurídica Guimarães &
Silveira Ltda.
Questionada acerca da vinculação das pessoas beneficiárias daqueles valores, a
empresa autuada afirmou que “infelizmente, encontrase impossibilitada de
fornecer qualquer documentação que demonstre a vinculação havida entre as
pessoas indicadas no quadro apresentado no termo ora respondido, assim como
naquele datado de 28/06/2010, com seus fornecedores (...).”
5 – T.L.A. DA SILVA – ME (CNPJ – 07.762.422/000143)
A empresa apresentou DIPJ, relativamente ao anocalendário de 2006, em
formulário destinado às pessoas jurídicas que se encontram na situação
INATIVA.
As tentativas para intimação da empresa não lograram êxito.
Relativamente aos pagamentos das quatro notas fiscais correspondentes, ficou
constatado que, em relação às três primeiras, foram efetuados por meio de
cheques ao portador.
Do exame das cópias acostadas aos autos, verificouse que nenhum dos cheques
apresentados foi sacado e/ou depositado pela pessoa jurídica T.L.A. da Silva e
que os beneficiários das emissões destes cheques, que constam grafados de
forma manuscrita, referemse a pessoas físicas as quais, da pesquisa nos sistemas
de dados da RFB, não se consegue vislumbrar qualquer vínculo com a empresa
T.L.A. da Silva, conforme especificado.
Quanto à nota fiscal no 00366, a fiscalizada apresentou cópias contábeis de três
cheques nominais, além de dois recibos de depósitos bancários sendo que os
pagamentos tiveram por beneficiários somente pessoas físicas distintas da
empresa T.L.A. da Silva, conforme especificado.
As notas fiscais de entrada, os controles de pesagem e de registro de entrada de
carvão, todos emitidos pela Siderúrgica Valinho S. A, não conseguem comprovar
que o carvão vegetal descrito nos mesmos adveio, de fato, da pessoa jurídica
T.L.A. da Silva.
Questionada acerca da vinculação das pessoas (beneficiárias dos valores
relacionados nos cheques) aos fornecedores de carvão vegetal, a Siderúrgica
Valinho S/A manifestou a impossibilidade de comprovar documentalmente
qualquer vínculo.
Nas intimações expedidas pela autoridade fiscal, a contribuinte foi instada a
apresentar os documentos comprobatórios dos custos incorridos nas operações e
a comprovar o efetivo pagamento, ou apresentar contratos e instrumentos de
procuração que autorizassem o recebimento dos valores por conta e ordem dos
fornecedores, tendo, invariavelmente, alegado a “impossibilidade de fornecer
qualquer documentação que demonstre a vinculação havida entre as pessoas
indicadas no quadro apresentado no termo ora respondido”.
Conforme abordagem já feita neste Voto, cheques emitidos ao portador e
nominativos a terceiros, “pulverizado” a diversos supostos agentes que atuaram
na operação de compra do carvão vegetal pela Siderúrgica Valinho, sem que se
estabeleça nenhum vínculo com o suposto fornecedor, não podem servir de prova
de pagamento das notas fiscais questionadas. Da mesma forma, anotações no
verso dos cheques com a inscrição das notas fiscais a que supostamente se
referem não comprovam pagamento, se estes cheques foram emitidos ao
portador ou depositados em contas de terceiros estranhos ao fornecedor indicado
no documento fiscal.
Também vale destacar que eventuais carimbos apostos por agentes fiscalizadores
no trânsito da mercadoria não atestam a regularidade das pessoas jurídicas
emitentes dos documentos, muito menos o efetivo pagamento ao fornecedor
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

indicado no documento fiscal, pelas quantidades e nos valores dos insumos nele
inscritos.
Não há como deixar ainda de registrar que a autoridade fiscal apontou a
existência de notas fiscais avulsas firmadas por pessoas físicas sem a
comprovação do vínculo com a pessoa jurídica nelas indicadas como remetentes
do carvão vegetal e a emissão de Autorização Para Transporte de Produto –
ATPF, relativamente a pessoas distintas do fornecedor.
Quanto à ausência de ato declaratório de inidoneidade de nota fiscal, tal fato não
impede a glosa dos respectivos créditos, quando esta está estruturada numa gama
de elementos coletados pela fiscalização, todos convergindo no sentido de
denunciar a incapacidade do autuado de comprovar a efetividade das compras de
carvão vegetal objeto das notas fiscais de emissão dos fornecedores.
De todo modo, uma nota fiscal declarada inidônea e uma nota fiscal emitida sem
que se possa atestar a efetividade da operação nela retratada têm em comum o
fato de não se prestarem a amparar o registro de um custo na contabilidade do
contribuinte, autorizando a glosa do valor correspondente, ainda que o ato
declaratório de inidoneidade possa ter outras implicações previstas na legislação
que define a sua expedição.
Nestas condições, verifica-se que, no exercício regular de suas funções, a
autoridade fiscal promoveu minucioso trabalho de investigação, que não ficou
restrito à pesquisa nos sistemas de cadastro e controles da RFB que, por si só, já
fornecem importantes informações acerca da vida fiscal dos contribuintes.
Podese afirmar que a fiscalização foi além, tendo envidado esforços nas
tentativas de intimar os fornecedores de carvão, analisando detidamente os
comprovantes de pagamento apresentados, apontando suas limitações,
evidenciando inconsistências no que tange à emissão de notas fiscais avulsas,
tendo ainda desconstituído a força probante das notas fiscais de entrada e outros
documentos de controle interno do contribuinte, além de ter oportunizado à
fiscalizada prestar os esclarecimentos e comprovar por outros meios a
efetividade das operações retratadas nas notas fiscais questionadas.
Por fim, releva destacar que, nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, instituidoras da
cobrança não cumulativa do PIS e da COFINS, só há previsão legal para
creditamento dos gastos com bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País, senão vejamos:
Lei 10.637/2002:
§ 3o O direito ao crédito aplicase, exclusivamente, em relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; II aos
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País; (...)
Lei 10.833/2003 § 3o O direito ao crédito aplicase, exclusivamente, em relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; II aos
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País; (...)
Portanto, não havendo logrado êxito em apresentar documentação hábil capaz de
comprovar a efetividade das operações registradas em sua contabilidade,
relativas ao carvão vegetal supostamente adquirido das pessoas jurídicas
retromencionadas, merece ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
6. Conclusão Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, com a manutenção do
despacho decisório exarado pela autoridade a quo.
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte.
Sala de Sessões, 29 de julho de 2013.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.879 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723372/2010-30

(assinado digitalmente)
Marly Custodio de Souza Relatora

Portanto, adotado o voto mencionado como fundamento e concluo que não assiste razão
à Recorrente também neste ponto.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital